Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706511-43.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO DE QUEIROZ PAZ APELADO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória cumulada com obrigação de fazer proposta por THIAGO DE QUEIROZ PAZ em face de BALI BRASÍLIA DE AUTOMÓVEIS LTDA. O feito cuida de relação de consumo com pedido de inversão do ônus da prova. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre possível nulidade da sentença, tendo em vista que o pedido de inversão ônus da prova não foi analisado configurando possível error in procedendo. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021 11:45:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador